Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. 1.1 Agravo de instrumento, com pedido de de efeito suspensivo, interposto à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0758000-29.2023.8.07.0016, que fixou a penhora de 20% da remuneração do executado/agravante. 1.2. Sustenta o agravante que a constrição judicial recaiu sobre verba de natureza salarial, a qual é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo no caso de pensão alimentícia e dívidas superiores a 50 salários-mínimos, hipóteses não ocorridas. Alega, ainda, que a penhora determinada compromete a sua subsistência.
2. Decisão anterior. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 79007137).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: análise da licitude da medida constritiva deferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No tocante à penhora de salário, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que garantido um mínimo existencial ao devedor. Vale citar:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).”
5. Embora a execução deva ocorrer por meio menos gravoso ao executado, cabe ao executado indicar outros meios igualmente eficazes, de modo a promover a satisfação integral do crédito do exequente (art. 805 do CPC).
6. No caso, foram infrutíferas as diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis do executado e, deixando a parte de cooperar para a satisfação da dívida, configura-se acertada a decisão que mitigou os danos ao executado e determinou o desconto de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos mensais.
7. Ademais, a despesa mensal indicada no processo de origem não foi devidamente comprovada (ID 251819640 - Pág. 10), a fim de corroborar a alegação de comprometimento à sua subsistência. Importa destacar que o artigo 3o do Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, que alterou o regulamentado pelo Decreto no 11.150 de 26 de julho de 2022, estabelece: “No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).”.
8. Por conseguinte, o valor penhorado é satisfatório para preservar o mínimo existencial do devedor, ao mesmo tempo em que atende aos fins da execução, garantindo a sua efetividade.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
10. Sem custas e honorários advocatícios (Enunciado 41, da TUJ)._______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.